Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-27.2020.8.11.0008
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000857-27.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE BARRA DO BUGRES (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE BARRA DO BUGRES (REPRESENTANTE), GEOVANI DOS SANTOS SANTANA - CPF: 485.069.258-35 (APELANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), I. A. X. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DOS SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 217-A,
C/C ART. 226, II
,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL – PENA ESTABELECIDA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME PRISIONAL –

COMPETÊNCIA

CONCORRENTE DO JUIZ DA EXECUÇÃO, QUE DISPORÁ DE MAIS ELEMENTOS PARA AVALIAR A POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese dos autos verifica-se que o
desconto no total da pena do tempo já cumprido em prisão cautelar não influenciaria na fixação do regime
prisional inicial
.

A detração,
já que não aplicada pelo Juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo Juízo de execuções, porquanto este tem,
de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade de o recorrente
iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando,
considerando o tempo de prisão cautelar
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000857-27.2020.8.11.0008

APELANTE: GEOVANI DOS SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Geovani dos Santos Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da ação penal n.
1000857-27.2020.8.11.0008
,
julgou procedente a denúncia para condená-lo a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 90905002, insurgiu-se em relação a não aplicação do instituo da detração da pena. Ressaltou que
"desconta-se o tempo em que o sujeito esteve submetido à prisão provisória, evitando que o Apelante fique preso mais tempo do que a pena imposta na sentença condenatória"
. (sic). Pleiteou, por conseguinte, a aplicação do instituto da detração.

Em contrarrazões, ID.90905005, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 94073959, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DOS SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a aplicação da detração penal.

Com efeito, o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal dispõe que
“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
”

A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, em relação tão-somente ao início de cumprimento da reprimenda. Se este não for alterado, não haverá cálculos para diminuir a reprimenda.

Nesse caso, o juiz disporá que deixa de aplicar a detração prevista no § 2o, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Como bem consignou a douta Procuradoria:

“Considerando que os fatos datam de agosto de 2020, e que o réu fora condenado em fevereiro de 2021 à pena de 12 (doze) anos de reclusão, temos que o regime inicial de cumprimento de pena fora acertadamente fixado no fechado, pois, no caso, nem mesmo a detração seria capaz de abrandar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.”
(
sic,
ID. 94073959)

Desse modo, na hipótese dos autos, o
desconto no total da pena do tempo já cumprido em prisão cautelar não influenciaria na fixação do regime
prisional inicial
.

Além disso, a

detração,
já que não aplicada pelo Juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo Juízo de execuções, porquanto este tem,
de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade de o recorrente
iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando,
considerando o tempo de prisão cautelar
.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL. PENA RECLUSIVA MAIOR QUE 4 ANOS E NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. MODALIDADE MAIS GRAVOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO NÃO APLICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUIZ DA EXECUÇÃO, QUE DISPORÁ DE MAIS ELEMENTOS PARA AVALIAR A POSSIBILIDADE DE O RECORRENTE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS BRANDO, CONSIDERANDO O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, sendo inidônea a mera menção à gravidade abstrata do delito. Súmulas n.o 440/STJ, 718/STF e 719/STF.

- Na hipótese, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável ao agravante, consistente na grande quantidade e diversidade do material entorpecente apreendido. Assim, a despeito de a quantidade da reprimenda final imposta - 5 anos de reclusão - e a primariedade do agravante recomendarem o regime prisional inicial semiaberto, a existência de vetor desfavorecido autoriza a manutenção da modalidade carcerária mais gravosa.

- A detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei.

- Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 673.125/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021